Tribunal: TCU
Processo: 000.284/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 154042 (Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de portaria, com dedicação exclusiva de mão de obra)

Inteiro teor:
Acórdão 2268/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 24/2023, realizado pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), com valor estimado de R$ 6.210.558,24, cujo objeto é a prestação de serviço de portaria, com dedicação exclusiva de mão de obra. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Cãmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: conhecer da representação; no mérito, considerá-la improcedente; dar conhecimento deste acórdão ao representante e aos demais interessados; e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 000.284/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Reginaldo de Albernaz Faria, representando Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.